Tribunal: STF
Processo: RE 61118
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-22
Data de publicação: 1973-03-22

Ementa:
EMENTA" EMBARGOS DE DIVERGENCIA. 1) NÃO BASTA PARA FUNDAMENTA-LOS
JULGADO QUE SERVIU DE BASE PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO;
2)MATÉRIA NÃO VENTILADA NO ACÓRDÃO PROFERIDO NO APELO EXCEPCIONAL
NÃO PODE SER OBJETO DE DEBATE NOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA;
3)DISCREPANCIA, ADEMAIS, INEXISTENTE, COMO MOSTRA O PARECER DA
PROCURADORIA GERAL DA REPUBLICA; 4)NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS.